Tribunal: TJDFT
Processo: 0711190-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711190-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP, LUCIA CENCI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S EPP e LUCIA CENCI contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença requerido pelas agravantes em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0701655-08.2021.8.07.0018), na parte em que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator